Tribunal: TJDFT
Processo: 0713594-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713594-76.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE BORGES DE SOUSA PONTE APELADO: GENTILINA RIBEIRO DE ANDRADE, VALTON RIBEIRO DE ANDRADE, FABIO RIBEIRO DE ANDRADE D E S P A C H O A controvérsia cinge-se em aferir o valor cabível a titulo de honorários referente a serviço de advocatícia, em contrato verbal. Em suas razões recursais, a apelante almeja o reconhecimento de uma visita à delegacia de São Sebastião, uma visita à carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e duas visitas virtuais ao presídio. Ocorre que, em atenta análise ao caderno processual, quanto à visita à carceragem do DPE, nota-se que este item não foi objeto do pedido na inicial (ID 57154978 - Pág. 3). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível inovação recursal quanto ao tema. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora